Tribunal: CARF
Processo: 13971.723962/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA.
Não se verifica nulidade por cerceamento ao direito de defesa quando a decisão de 1a instância encontra-se devidamente fundamentada, contendo argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NULIDADE. INAPLICABILIDADE.
O ato administrativo de lançamento, quando revestido de todas as formalidades exigidas em lei (Art. 142, do CTN), não será considerado nulo.
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o ativo adquirido/transferido com ágio legítimo, então surgido de transação entre partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFÍCIO FISCAL.
Na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL os dispêndios com pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica devem ser controlados contabilmente em contas específicas. Tratando-se de benefício fiscal, aplica-se o artigo 111 do CTN, no qual se revela a imperiosidade de se aplicar a interpretação restritiva quanto à extensão de objetos alcançados pelo conceito a que se propõe interpretar.
IRPJ. LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se ao lançamento decorrente da CSLL, constante do mesmo processo, dada à relação de causa e efeito, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723962/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.411 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA.
Não se verifica nulidade por cerceamento ao direito de defesa quando a decisão
de 1a instância encontra-se devidamente fundamentada, contendo argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NULIDADE.
INAPLICABILIDADE.
O ato administrativo de lançamento, quando revestido de todas as formalidades
exigidas em lei (Art. 142, do CTN), não será considerado nulo.
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS.
PROPÓSITO NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o ativo
adquirido/transferido com ágio legítimo, então surgido de transação entre
partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro
propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio,
nos termos do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFÍCIO FISCAL.
Na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL os dispêndios
com pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica devem ser
controlados contabilmente em contas específicas. Tratando-se de benefício
fiscal, aplica-se o artigo 111 do CTN, no qual se revela a imperiosidade de se
aplicar a interpretação restritiva quanto à extensão de objetos alcançados pelo
conceito a que se propõe interpretar.
IRPJ. LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se ao lançamento
decorrente da CSLL, constante do mesmo processo, dada à relação de causa e
efeito, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão
diversa.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723962/2015-90
Fl. 8365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade da decisão de 1a instância e do auto de infração e, no mérito, por
maioria de votos dar parcial provimento ao recurso para cancelar a glosa da amortização do Ágio
TRAFO no ano-calendário 2011. Vencidos os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga que negavam provimento ao recurso in totum. Votaram
pelas conclusões em relação aos dispêndios com inovação tecnológica os Conselheiro Lucas Issa
Halah e Claudio de Andrade Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
No caso, fora constituído crédito tributário de IRPJ (e de CSLL) em decorrência
de (1) glosa de despesa de amortização de ágio (com multa de 75% e Juros); (2) exclusões
indevidas - inovação tecnológica (com multa de 75% e juros).
As infrações referem-se a fatos geradores de 2011, no valor total de
R$49.993.744,26 de IRPJ, e R$17.997.747,91 de CSLL, conforme e-Fls. 3.034 e seguintes.
A Autoridade Fiscal apresentou, no Relatório Fiscal (RF), um longo relato de todo
o procedimento de auditoria (vide e-Fls. 3074 e ss). Na sequência, serão apresentados,
sinteticamente, os principais pontos do relatório.
Ágio TRAFO
1. O processo de formação do ágio pode ser separado em duas etapas, a primeira
abrangendo a aquisição da TRAFO pela WEL, processo que se iniciou em março de
2007 e perdurou até julho de 2009, e a segunda etapa, consistente no processo de
aquisição das demais ações da TRAFO pela WEG S/A (holding do Grupo WEG,
Fl. 8366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

doravante denominada simplesmente WEG), por meio de uma incorporação de ações,
sendo que em seguida a WEG transferiu o investimento (juntamente com o ágio gerado
na incorporação das ações) para a WEL, através de uma subscrição de ações.
2. Assim, do ágio total gerado na operação, no valor de R$ 76.328.714,00, o montante
gerado na 1a etapa foi de R$ 43.906.084,00, e o restante, R$ 32.422.630,00 na 2a etapa.
3. Nosso interesse restringir-se-á à 2a etapa, pois demonstraremos que esta parcela do
ágio foi indevidamente deduzida pela FISCALIZADA, uma vez que se trata de ágio
transferido, pago pela WEG, e usufruído pela WEL.
4. Em 28/12/2009, a WEG (não a WEL) realizou procedimento de incorporação das
demais ações da TRAFO detidas pelos não controladores (que não as ações já detidas
pela WEL), passando a TRAFO a ser uma subsidiária integral da WEG, direta e
indiretamente, através da WEL.
5. Neste processo de aquisição, por meio de uma incorporação de ações, houve a
formação de ágio, lastreado em Laudo de Avaliação Econômica da WEG e da TRAFO,
devidamente acostada ao presente processo.
6. Na mesma data, 28/12/2009, a WEG subscreveu capital na WEL, utilizando-se para
isso do investimento na TRAFO, que acabara de adquirir com ágio. Assim, a TRAFO
passou a ser subsidiária integral da WEL.
7. Por fim, em 30/12/2009, ou seja, apenas 02 dias depois, a WEL incorporou a
TRAFO, passando a amortizar o valor de todo o ágio gerado nas 2 etapas, qual seja, R$
76.328.714,00.
8. Tendo por base os fatos relatados anteriormente, verifica-se, claramente, que, na 2a
etapa de formação do ágio, quem efetuou a aquisição da TRAFO, pagando ágio, foi a
WEG, conforme processo de incorporação das ações da TRAFO. No mesmo dia, este
ágio, escriturado na contabilidade da WEG, foi transferido para a WEL, através do
processo de subscrição de capital. Ou seja, quem pagou pelo ágio foi a WEG, mas quem
passou a usufruir deste ágio foi a WEL.
9. Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de ações pela
WEG, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela WEG na WEL, ainda
sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez que restaria caracterizado um
ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que WEG e WEL fazem parte do mesmo
Grupo Econômico, sendo a WEG acionista majoritária da WEL.
Ágio NANTONG
10. A infração a ser descrita neste tópico também consistiu na amortização indevida de
despesas com ágio, o qual foi gerado em operação de aquisição de participação
societária ocorrida em 2004.
11. Em setembro de 2004, a WEG EXPORTADORA S/A (doravante referida neste
Relatório simplesmente como WEX), empresa do Grupo WEG, também sediada em
Jaraguá do Sul, adquiriu, com ágio, participação na empresa chinesa NANTONG
ELETRIC MOTOR MANUFACTURING CO. LTD.
12. Em janeiro de 2009, ou seja, quase 05 anos depois, a WEX subscreveu capital na
WEG IBÉRIA (doravante referida neste Relatório simplesmente como WIB),
utilizando-se, para isso, do valor do investimento na NANTONG, a qual passou a
pertencer à WIB.
13. Neste mesmo mês, a WEL incorporou a WEX, em cujo balanço ainda figurava o
ágio gerado na aquisição da NANTONG. De se atentar que, conforme relato da
empresa, a WEX utilizou-se apenas do valor do investimento para subscrever capital na
WIB, tendo permanecido com o ágio em sua contabilidade. Ou seja, o ágio foi separado
do investimento, tendo o primeiro permanecido com a WEX, e o segundo transferido
para a WIB. Com esta incorporação, a WEL passou a amortizar o ágio pelo prazo de 05
anos.
Fl. 8367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

14. Na verdade, há 04 razões, todas independentes entre si, bastando uma delas para
justificar a glosa do ágio: Não enquadramento no art. 386 do RIR/99; Imprestabilidade
do Laudo de Avaliação Econômica; Laudo de Avaliação Econômica posterior à
Aquisição e Fundamentação do Ágio por Ativo Subavaliado.
15. Assim, procedemos à glosa integral dos valores amortizados. Conforme livro
LALUR da fiscalizada, verifica-se que a WEL amortizou, por trimestre, o valor de R$
153.292,25, sendo que tal amortização foi efetivada na contabilidade fiscal, conforme
demonstrativos trimestrais do FCONT, onde consta o ajuste negativo no RTT de R$
3.969.727,83. Tal valor é composto pelo ágio gerado no processo de aquisição da
TRAFO, de R$ 3.816.435,69, e pelo ágio da NANTONG, no valor de R$ 153.292,14.
Inovação Tecnológica
16. Neste tópico discorreremos sobre duas irregularidades verificadas nos dispêndios
realizados com programas de inovação tecnológica.
17. As irregularidades envolvem o uso de percentual incorreto para a determinação da
exclusão ao lucro líquido na apuração do Lucro Real e da Base da CSLL, e a falta de
cumprimento de requisitos para a fruição do benefício do programa.
18. a 1a irregularidade enseja uma glosa parcial do benefício fiscal, ao contrário da 2a,
que acarreta a glosa integral. Assim, a 1a irregularidade somente ganha relevância em
eventual exoneração, administrativa ou judicial, da glosa efetivada com base na 2a
irregularidade.
19. No quadro de pessoal informado, vemos que há funcionários enquadrados em
OUTROS DE APOIO, que não podem ser considerados no cálculo do incremento dos
pesquisadores contratados com dedicação exclusiva. Refazendo o cálculo, apenas
retirando os dados relacionados à rubrica OUTROS DE APOIO, temos que o
incremento foi de apenas 3,37% (614/594), o que enseja a aplicação do percentual de
70% e não de 80%.
20. O cálculo deveria levar em consideração todos os pesquisadores contratados com
dedicação exclusiva, e não apenas aqueles vinculados a centros de custos com
percentual de apropriação de 100%.
21. Esta Fiscalização refez este cálculo e apurou que os totais das médias de cada centro
de custo perfazem 586,00 em 2011 e 580,83 em 2010, o que resulta num incremento de
0,89% no número de pesquisadores contratados, inviabilizando o uso do percentual de
80%, devendo-se aplicar 70%, uma vez que houve aumento, mas inferior a 5%, como
determina a norma.
22. Na verdade todo o valor do benefício deve ser glosado, uma vez que a
FISCALIZADA deixou de atender a requisitos exigidos pela norma: Os lançamentos
contábeis, além de não estar registrados em contas específicas, não estão
individualizados relativamente aos dispêndios com PD&I.
23. A FISCALIZADA ainda escriturou valores que efetivamente não eram aqueles que
foram considerados no benefício fiscal. Além disso, o percentual de apropriação fora
claramente estimado, sem nenhuma precisão, e que torna extremamente flexível o
volume total de dispêndios que podem ser vinculados com a inovação tecnológica. Por
último, há inconsistências nos (e entre os) Relatórios Apresentados.
24. A irregularidade aqui relatada enseja a glosa integral do benefício atinente aos
dispêndios com inovação tecnológica. Assim, a infração aqui descrita engloba, em
termos de valores, a infração objeto do item anterior, uma vez que esta justificou a glosa
de apenas parte da exclusão efetivada pela FISCALIZADA (10%), ao passo que a aqui
relatada justifica a glosa integral, ou seja, o montante correspondente a 80% dos
dispêndios com inovação tecnológica, incluídos como exclusão na apuração do IRPJ e
da CSLL.

Fl. 8368
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

Cientificada dos Autos de Infração em 10/03/2016, e-Fl. 6.464, a contribuinte
apresentou Impugnação (e-Fls. 6469 e ss) em 11/04/16. Na sequência, serão apresentados, os
principais pontos da conclusão do Impugnante, que foram sintetizados pela DRJ:
Preliminar
1. Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela contribuinte, há na hipótese
vertente vício substancial, capaz de ensejar a improcedência do lançamento.
2. Na situação em tela, houve incorreta análise fiscal quanto a conferência da apuração
realizada pela contribuinte, pois amparada em limitador diverso daquele previsto em lei,
o que, por conseqüência ensejou em procedimento de fiscalização irregular.
3. Ora, adotando-se critério jurídico equivocado, impacto haverá na identificação da
base de cálculo e, conseqüentemente, no cálculo do tributo devido. Nesse sentido, são
os julgados proferidos pelo CARF.
4. Ou seja, em total afronta ao princípio da legalidade, da segurança jurídica e ainda, do
artigo 142 do CTN, que atribui a autoridade pública o dever de lançar corretamente o
tributo exigido, inexistem razões para manutenção do procedimento fiscal.
5. De tudo isso, pois, sua nulidade é medida que se impõe! Avaliada em critério
equivocado pela autoridade fiscal, não há como se manter a exigência constituída.
Ágio Trafo
6. A Impugnante é empresa que se dedica a pesquisa, desenvolvimento,
produção/industrialização, comércio, exportação, importação, representação e locação
de máquinas e equipamentos, todos descritos no item I, do artigo 3o, do seu Estatuto
Social (anexo), bem como outras atividades ali listadas e relacionadas nos itens II, III,
IV e V, do mesmo artigo.
7. A Weg S.A. (doravante Weg), por intermédio da sua controlada WEG Equipamentos
Elétricos S.A. (doravante WEL), adquiriu, em 06 de março de 2007, mediante contrato
particular e posterior oferta pública, o controle acionário da Trafo Equipamentos
Elétricos S.A. (doravante TRAFO).
8. As companhias (WEG, WEL e TRAFO) concluíram que a combinação dos negócios
seria a forma mais adequada para (i) convergir os recursos disponíveis, (ii) alcançar
melhores ganhos de sinergia, (iii) simplificar o atual organograma, (iv) reduzir custos
financeiros, operacionais e administrativos, bem como, (v) tornar a WEG a única
companhia do Grupo com ações negociadas em bolsa de valores, conferindo a elas
maior liquidez.
9. Com efeito, a aquisição do controle acionário da TRAFO foi efetuada pela
companhia WEL a valor econômico, como de praxe, de tal sorte que a época gerou um
ágio a ser registrado pela WEL na ordem de R$ 43.906.084,00, que poderia ser
amortizado nos termos da legislação tributária do IRPJ, gerando um benefício fiscal
convertido em benefício de todos os acionistas da Weg.
10. Em linhas gerais e de forma sucinta, a reestruturação societária proposta pode ser
sumarizada em três fases:
11. Primeira - A Weg efetuou a incorporação das ações da TRAFO que não eram de sua
propriedade (ambas S/A aberta em determinado momento), as quais correspondiam a
30,61% do capital social total.
12. A incorporação das ações foi efetuada a valor econômico gerando um novo ágio e
assim se realizou, pois, (i) as duas companhias tiveram as ações avaliadas por empresas
independentes; e (ii) os acionistas da TRAFO precisavam participar no Grupo WEG
como um todo, por meio de ações da WEG (companhia aberta) e não de ações
exclusivas da WEL, que representavam apenas uma parte do negócio.
Fl. 8369
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

13. Segunda - A Weg aumentou o capital da WEL por meio da integralização das ações
da TRAFO adquiridas com ágio. Neste momento a WEL passou a ser detentora de
100% das ações da TRAFO, e o ágio novo e velho foram registrados em seu ativo
intangível; e.
14. Terceira - A WEL incorporou a TRAFO e passou a amortizar fiscalmente o novo
ágio gerado, bem como o ágio já registrado em seu ativo intangível, no âmbito do
imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL).
15. Importante mencionar que a WEG transferiu para WEL o investimento pelo valor
efetivamente adquirido (investimento/PL + ágio), tendo em vista que a WEL já era
detentora de parte das ações da Trafo e realizaria a correspondente operação de
incorporação, já que as empresas tinham o mesmo objeto social e eram concorrentes
entre si. Ou seja, se a WEG tivesse feito a transferência apenas pelo valor do
investimento, a perda seria reconhecida na própria WEG, de forma que a despesa seria
dedutível ou na WEG ou na WEL.
16. Dessa forma, do total gerado na operação, no valor de R$ 76.328.714,00, o
montante correspondente a 1a etapa foi de R$ 43.906.084,00 e o restante, de R$
32.422.630,00, atinente a 2a etapa. Aquele objeto de glosa, representa quantia gerada na
segunda etapa.
17. Da análise das várias decisões já proferidas em esfera administrativa, identifica-se,
na sua maioria, a indicação fiscal de que se a empresa C for do mesmo grupo que a
empresa A, não é admissível que C contabilize o ágio, por ser 'ágio interno'. Em
decorrência, a amortização feita por B após a incorporação de C deveria ser glosada.
18. Ocorre que, mesmo em casos de operações dentro do grupo, para fins fiscais, surge
o ágio e ele pode ser amortizado pela empresa (no caso, a WEL). Especialistas como
Jorge Vieira da Costa Júnior e Eliseu Martins reconhecem expressamente o ganho
tributário da operação e a tratam como caso de elisão (planejamento tributário).
19. A autoridade fiscal apegou-se apenas na análise do plano contábil, ignorando aquele
de aspecto fiscal-tributário. Ou seja, ratificando as razões da contribuinte, tem-se o
entendimento de que para fins fiscais, o ágio decorrente de operações com empresas do
mesmo grupo (dito ágio interno), não difere em nada daquele que surge em operações
entre empresas sem vínculo.
20. É a legislação tributária que define os efeitos tributários. No caso do ágio, é a
legislação tributária (e não orientações de cunho contábil) que define os efeitos da
subscrição e integralização que "A" faz em "C" com as ações que tem de "B", que do
ponto de vista de "C" significa a aquisição das ações de "B".
21. No caso presente o fundamento econômico foi rentabilidade futura avaliada por
laudo e esta hipótese está prevista na regra de tributação. Portanto, existe o fundamento
econômico do ágio.
22. De fato, apesar da fiscalização pretender alegar a inexistência de fundamento
econômico, ela o faz se referindo a ausência de pagamento por terceiros, já que a
aquisição foi por meio de aceitação das ações/quotas da investida como integralização
de capital entre empresas do mesmo grupo. Assim, o Fisco dúvida do fundamento
econômico, por confundi-lo com pagamento de terceiro estranho ao grupo, e não faz
qualquer esforço para infirmar o laudo que é o instrumento legal que o garante nos
termos exigidos pela legislação fiscal.
23. No caso em concreto, a operação que redundou no aproveitamento do ágio interno
fazia parte de uma reorganização societária e, por isso, não seria artificial. Mas, mesmo
que tivesse sido especificamente intencional, estaria no campo do planejamento
tributário (elisão) e não da evasão ou erro.
24. A entrega de ações na situação analisada representa, sim, um sacrifício patrimonial,
muito embora diferente daquele a que estamos mais habituados, pela entrega de
numerário.
Fl. 8370
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

25. Assim, deve-se concluir que o instituto da incorporação de ações, no caso concreto,
foi utilizado de acordo com a lei que o instituiu, e que o registro contábil, pela WEL, do
ágio no investimento na TRAFO, seguiu também os preceitos legais.
Ágio Nantong
26. Ainda tratando da amortização de despesas com ágio, tem-se que a autoridade
administrativa também glosou a parte atinente a (denominada Ágio Nantong), por
entender que a despesa em tela não é dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL.
27. Segundo documentos acostados aos autos, é possível verificar que mencionado ágio
decorre de operação societária ocorrida em 2004, quando a WEG Exportadora S/A
adquiriu participação na empresa denominada Nantong Eletric Motor Manufacturing
Co. Ltd.
28. Posteriormente, em janeiro de 2009, ela subscreveu capital na Weg Ibéria
(doravante denominada apenas WIB), utilizando-se, para isso, exclusivamente do valor
do investimento na NANTONG, o qual passou a pertencer a WIB.
29. E por fim, ainda em janeiro de 2009, a ora Impugnante incorporou a WEX, em cujo
balanço ainda figurava o ágio gerado na aquisição da NANTONG, amortizando-o,
então, conforme previsto na legislação fiscal/tributária.
30. Não se fale da regra emanada do artigo 386 do RIR/99, pois à operação em análise
se aplica aquela prevista no artigo 426. Isso porque, ao subscrever capital na WIB, a Cia
utilizou exclusivamente o valor do investimento na NANTONG. Nesse sentido, são as
próprias razões fiscais descritas no seu relatório de trabalho.
31. Não bastasse isso, que não se atribua a operação qualquer alegação quanto ao fato
da contribuinte ter amortizado mencionada despesa peio prazo de 5 anos, pois, ainda
que assim o tenha feito, dito procedimento refletiu em benefício ao Fisco, já que não
representou direta redução tributária.
32. Por sua vez, inaceitável falar também em imprestabilidade do laudo de avaliação
econômica, visto que, para a operação acobertada pelo artigo 426 do RIR/99,
desnecessária se torna a sua apresentação.
33. Aos contribuintes é assegurado o princípio da livre iniciativa, previsto
constitucionalmente, por meio do artigo 1a da Constituição Federal, como basilar da
ordem econômica brasileira, lado a lado com os valores sociais do trabalho.
34. De tal forma, diante de opções negociais diversas, a empresa tem o pleno direito de
livremente escolher aquela que melhor lhe aprouver, observando as condições legais,
sem que o aplicador da lei possa descaracterizar tal opção.
Inovação Tecnológica
35. Dos anos de 2010 a 2014 a Cia mais do que dobrou o investimento em PD&I. Tanto
é verdade, que em 2010 ela destinou aproximadamente a quantia de 106 milhões e em
2014, 224 milhões, o que demonstra o seu reiterado comprometimento com Inovação.
Como informação, em 2010 a destinação representou algo em torno de 2,4% da sua
Receita Operacional Líquida (ROL) e em 2014, o percentual de 2,9,
36. Necessário observar, já de antemão, a indispensável conversão do presente
julgamento em diligência, pois, provas robustas conferidas pela contribuinte não foram
devidamente valoradas pela autoridade administrativa, o que enseja, por conseqüência,
um lançamento tributário viciado.
37. Consoante razões lá desenroladas (preliminar), tem-se que, apesar das alegações
fiscais quanto as supostas inconsistências cometidas pela contribuinte, igualmente
insurgiu em erro a autoridade pública ao calcular o percentual de incremento quanto aos
pesquisadores, para fins de apuração daquele relativo a exclusão do lucro líquido (que
pode variar de 60% a 80%), e posterior determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL.
Fl. 8371
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

38. O incremento do número de pesquisadores contratados é o fator que determina o
percentual dos dispêndios com PD&I que serão excluídos do lucro líquido para
apuração do IRPJ e da CSLL (variação esta que comporta os percentuais de 60% a
80%).
39. Logo, é indiscutível que levará em consideração o NÚMERO de pesquisadores
contratados no ano-calendário de gozo do incentivo, em relação à MÉDIA de
pesquisadores com contratos em vigor no ano-calendário anterior ao de gozo do
incentivo.
40. Em outras palavras, a apuração se dará por meio da avaliação entre os profissionais
'ativos' no ano-calendário de utilização do benefício fiscal e a média daqueles em vigor
no período anterior.
41. Ocorre que da análise do procedimento fiscal - bem exemplificado por meio da
TABELA 4, veiculada às fls. 49/50 do Relatório - conclui-se que a apuração feita pelo
Sr. Auditor restou amparada na média dos pesquisadores do ano 2011, em total
desacordo com a legislação supratranscrita, visto que 2011 é justamente o ano de gozo
do incentivo e por conseqüência, objeto de autuação.
42. Por este motivo, a necessária revisão do lançamento, com base no artigo 149, IV, do
CTN, caso não se reconheça a nulidade arguida em preliminar.
43. A Impugnante se utiliza do "PWQP" para chegar nos percentuais de apropriação de
cada centro de custo. É possível observar que, na maioria dos casos indicados como
exemplo, o percentual de apropriação utilizado é menor do que o percentual
efetivamente possível.
44. Ademais, ainda que não validados os percentuais relacionados aos CCs parcialmente
voltados aos projetos de PD&I, indispensável seria que a fiscalização reconhecesse para
fins de apuração dos dispêndios com inovação tecnológica, aqueles voltados
integralmente aos projetos de PD&I. Mencionada prova foi produzida em sede de
fiscalização e não considerada pela autoridade fiscal. Por isso, a pretensão quanto a
realização da diligência fiscal.
45. Ou seja, se a contribuinte efetivamente se classifica como uma empresa beneficiária
da Lei do Bem, conforme já dito, e cujas informações prestadas no âmbito da
fiscalização, condizem com aquelas disponibilizadas ao MCTI, não há como lhe tolher a
utilização do benefício.
46. Ou seja, se do total de variações apresentadas pelo Sr. Fiscal (identificadas na
Tabela 7 como sendo de 1689), forem expurgados os CCs criados em 2011, mencionada
diferença ficará imaterial, imaterialidade esta derrogada nos parágrafos anteriores.
47. As regras contábeis não deveriam prevalecer, mas, sim, servir como forma de
controle à utilização do incentivo e não como requisito para a sua concessão ou fruição.
48. Tendo por base que o artigo 22, inciso I, da Lei n° 11.196/05, o Decreto n° 5.798/06
e a Instrução Normativa RFB n° 1.187/11, não prescreveram a forma ou prazo para a
contabilização dos dispêndios, não poderia a fiscalização, por mera liberalidade, alargar
o conteúdo daquela legislação, criando exigência ali não prevista.
49. As contas específicas apenas facilitam o controle e a comprovação tanto das
exclusões das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL quanto dos dispêndios com
inovação, permitindo à fiscalização a verificação das despesas incentivadas.
50. No entanto, se é fornecido à autoridade pública documentos suficientes ao controle
da utilização do benefício, bem como se há escrituração em apartado dos dispêndios e
pagamentos de que tratam os artigos 17 a 20 da lei, ainda que este seja feito durante a
fiscalização e/ou posteriormente à sua contabilização, não há que se falar em
inobservância do inciso I, artigo 22, da Lei 11.196/05.
51. As informações prestadas nos relatórios em têm como base a contabilidade da Cia.
Assim sendo, numa simples análise do razão contábil da Conta 411060005 (que segue
anexo), observa-se que as informações e valores referentes aos CC "10167074" e
Fl. 8372
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

"10167047" não foram devidamente selecionadas quando da conferência fiscal. Por
conseqüência, a indevida divergência apontada.
52. Divergência alguma haveria de se manter. Importante mencionar que a base de
dados para os cálculos do benefício de PD&I tem sua origem em informações
devidamente contabilizadas, conforme normas internacionais de contabilidade,
inexistindo motivos para a sua não aceitação.
53. E para que não remanesçam dúvidas, afastam-se também as inconsistências
apontadas pela fiscalização ao elaborar a Tabela 10, indicada às fls. 78/88 do Relatório
Fiscal.
54. Restará ao julgador, a análise do processo administrativo, com todos as informações
e documentos que aqui constam, para que assim, possa, observando o princípio da
verdade material e levando em consideração os fatos mencionados peia Impugnante,
bem como peia legislação aplicável ao caso, inicialmente analisar os documentos e dar
seu parecer.
Taxa Selic
55. Por fim, e não menos importante, tem-se a questão relativa a indevida incidência da
Taxa Selic sobre a multa de ofício, vez que tal imposição é contrária ao ordenamento
jurídico brasileiro.

Apreciados os argumentos da Impugnação, o lançamento foi mantido
integralmente, nos termos da ementa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Matéria não Impugnada. Preclusão.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo administrativo fiscal
em relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, ou
em relação à prova documental que não tenha sido apresentada, salvo exceções
legalmente previstas.
Juntada de Novas Provas
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por
motivo legalmente previsto.
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Ágio Interno. Pessoa Jurídica “Veículo”. Transação entre Sócios.
O ágio interno, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, em operação de
aumento de capital da controladora em empresa veículo, em operação sem substância
econômica, em ambiente de dependência entre as sociedades contratantes, não gera
despesa dedutível para fins de IRPJ ou CSLL.
Fl. 8373
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

Inovação Tecnológica. Dispêndios. Benefício Fiscal.
Na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL os dispêndios com
pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica devem ser controlados
contabilmente em contas específicas.
IRPJ. Lançamento Decorrente. CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se ao lançamento decorrente
da CSLL, constante do mesmo processo, dada à relação de causa e efeito, quando não
houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.
Juros. Multa De Ofício.
Considerando que entre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, se incluem a multa de
lançamento de ofício, esta fica sujeita à incidência de juros moratórios se não for
recolhida em seu termo, ou seja, depois de trinta dias da notificação do sujeito passivo
do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão de primeira instância (ciência em 02/04/2017) a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 28/04/2017 (e-Fls. 7.028 e ss) que além de
reiterar as razões da Impugnação, contesta os fundamentos da decisão da DRJ, que serão
detalhados no voto.
Posteriormente, ingressou com pedido de desistência parcial da lide (e-Fl. 7.155),
no que diz respeito à infração do denominado ÁGIO NANTONG, subsistindo em discussão as
questões afetas ao ÁGIO TRAFO e à aos dispêndios com programas de inovação tecnológica.
O processo fora então encaminhado para julgamento em 12 de dezembro de 2018,
tendo como resultado a conversão em diligência, nos seguintes termos conclusivos da relatora:
(...)
No entanto, fato é que não houve apreciação das provas apresentadas pela Recorrente no
momento de sua impugnação, quanto a legitimidade de sua apuração dos custos com
PD&I, ou apreciação do argumento relativo a possibilidade de fruição do benefício na
proporção de 80% do valor dos dispêndios realizados no período de apuração com
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, aposto na impugnação
quando a Recorrente aduziu ter cumprido com o requisito previsto no art. 8o. páragrafo
1o. do Decreto 5.798/06, com o aumento do número de seus pesquisadores de 2010 para
2011, ano de fruição do benefício em percentual acima dos 5%.
Desta forma, ante esta necessária reforma da razão de decidir da DRJ, entendo por bem,
antes de avançar nos demais pontos do Recurso Voluntário, converter o julgamento em
diligência pra que sejam apreciados os demais elementos de prova e argumentos
trazidos pela contribuinte quando ao preenchimento dos requisitos para fruição
verificando se a despeito da inexistência de conta específica os dispêndios a título de
atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, bem
como o cumprimento dos requisitos para a fruição do benefício no percentual almejado
Fl. 8374
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

de 80%, foram comprovados e nem não sendo este o caso, qual o percentual a
Recorrente conseguiu comprovar.
Sobre as conclusões da diligência, seja a contribuinte intimada para se manifestar a
respeito no prazo de 30 dias.

O processo fora então encaminhado de forma equivocada para a DRJ/RJO, que
concluiu por devolver os autos ao CARF, por entender que não é competente para operar
diligências, e que não pode de ofício reformar a sua própria decisão.
Em seguida, o processo fora novamente pautado para julgamento no CARF, em
10 de dezembro de 2019, tendo como resultado uma nova conversão em diligência, nos seguintes
termos conclusivos da relatora:
(...)
Para tanto, sejam os autos remetidos a DRF de origem para que se da análise os
documentos fiscais e contábeis trazidos aos autos pela Recorrente é possível concluir
pela coerência e consistência nas apurações e contabilização dos dispêndios e
pagamentos e sua alocação nos Centros de Custos apresentados pela Recorrente, em
quais valores e proporções, no que diz respeito à destinação dos valores, bem como se
eles preenchem os requisitos do art. 22 da Lei 11.196/2005, que estabeleceu Regime
Especial de tributação para Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da
Informação, conhecida como “Lei do Bem” e na correspondente INSRF 1187/2011.
Desse modo, necessário que os autos retornem a origem, para que com base nos
documentos trazidos aos autos pela Recorrente, como suficientes a dar respaldo a
conclusão quanto a possibilidade de utilização do benefício fiscal de PD&I e
efetivamente responda aos quesitos formulados na Resolução de Diligência.
Tendo em vista que as razões do acordão recorrido foram no sentido de que não restaria
provada a pretensão da Recorrente no gozo do benefício fiscal instituído pela Lei do
Bem, uma vez que ela traz elementos de prova justamente para confrontar os
argumentos do acordão, tem-se que a prova merece ser aceita e analisada, até porque o
que se busca é a confirmação do crédito fiscal exigido.
Por fim, após concluída a diligência, sobre suas conclusões, seja a contribuinte intimada
para se manifestar a respeito no prazo de 30 dias.

Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou um Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fls. 7.254 e ss), cujo teor será apreciado mais adiante no voto.
Em seguida, a contribuinte fora intimada do resultado da diligência, na
oportunidade em que apresentou manifestação (e-Fls. 7.337 e ss) discordando do seu resultado.
Posteriormente, em 01/07/2021, a contribuinte apresentou nova petição incidental,
requerendo a juntada de laudo técnico-contábil, elaborado pela PWC, com vistas a comprovar:
que: (i) foram realizados os registros de dispêndios com PD&I no período objeto do presente
Fl. 8375
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

Auto de Infração; e, (ii) os valores contabilizados pela ora Requerente estão refletidos na ECD e
nos registros contábeis e se referem, especificamente às despesas com PD&I.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

PRELIMINARMENTE
 Da necessidade de retorno dos autos à DRJ do Rio de Janeiro/RJ – Matéria não
apreciada – Artigo 59, II, do Decreto 70.235/72
Inicialmente, verifica-se que a recorrente pleiteia no recurso a nulidade da decisão
de 1a instância, com base nos seguintes argumentos:
1) No tocante ao PD&I a Recorrente em impugnação apresentou preliminar de
nulidade do auto de infração por equívoco do Agente Fiscal na apuração do
cálculo do investimento em inovação tecnológica;
2) A Recorrente apresentou com fatos e provas o erro do cálculo praticado pela
Fiscalização;
3) Já em seu mérito apresentou argumento para revisão do lançamento fiscal com
base no art. 149, IV do CTN, baseado no mesmo equívoco cometido;
4) A Recorrente demonstrou a metodologia de cálculo praticada para o benefício
da inovação tecnológica;
5) Seja em preliminar ou seja em seu mérito, o voto do Sr. Relator do acórdão da
DRJ não enfrentou tais matérias, sendo preterido o direito de defesa da
Recorrente;
Fl. 8376
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

6) Já no tocante a dedutibilidade do ágio da TRAFO, não houve o enfrentamento
dos argumentos expostos como propósitos negociais da operação;
7) DRJ mantém linha de raciocínio de que o negócio visou exclusivamente a
redução tributária, sem enfrentar provas e argumentos expostos na
impugnação;
8) Nestes termos, deve o processo retornar para a DRJ para ter seu efetivo
julgamento com enfrentamento de todas as matérias dispostas em impugnação.

Ao analisar a decisão recorrida, penso não existir qualquer nulidade.
Em que pese o acórdão recorrido não ter enfrentado todos os pontos alegados pela
recorrente, ele apresentou para todas as infrações a devida fundamentação que justificou o
indeferimento da impugnação.
Conforme teor do Art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, uma decisão
somente é considerada não fundamentada quando não aborda todos os argumentos capazes de
infirmar uma conclusão adotada pelo julgador, o que não aconteceu no presente caso.
Tanto para a glosa de despesas do ÁGIO TRAFO, como dos dispêndios com
programas de inovação tecnológica, a decisão recorrida apresentou argumentos suficientes para
justificar, no seu entendimento, a manutenção da infrações.
Desse modo, não se vislumbra no caso qualquer preterição ao direito de defesa da
contribuinte, sem prejuízo de que tais argumentos sejam avaliados em 2a instância.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.

 Da nulidade do Auto de Infração (critério jurídico diverso daquele previsto em lei).
Ainda em sede preliminar, a recorrente reprisa o argumento de nulidade do auto
de infração constante na Impugnação.
Alega que, quanto à infração relativa à dispêndio com inovação tecnológica, a
apuração feita pelo auditor fiscal restou amparada na média dos pesquisadores do ano de 2011,
em total desacordo com a legislação que rege a matéria (artigo 7o, da IN SRF 1.187/11 e 8o, do
Fl. 8377
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

Decreto 5.798/06), visto que 2011 é justamente o ano de gozo do incentivo e por consequência,
objeto de autuação.
Complementa que o auto de infração contém vícios que ensejam a nulidade do
crédito tributário, e que o equívoco fiscal contribuiu para um lançamento insubsistente, fazendo
com que o apontamento fiscal de irregularidade na apuração do investimento realizado pela
recorrente não espelha a realidade dos fatos.
Assevera que houve total afronta ao princípio da legalidade, da segurança jurídica
e ainda, do art. 142 do CTN, que atribui a autoridade o dever de lançar corretamente o tributo
exigido, não devendo a analise de nulidade se limitar às disposições do art. 59, do Decreto no
70.235/72.
Pois bem.
De fato, como alegado pelo contribuinte, o não atendimento aos requisitos do art.
142 do CTN também pode ensejar a nulidade do auto de infração, quando da ocorrência de
vícios quanto a ocorrência do fato gerador, da determinação da matéria tributável, do cálculo do
tributo devido, bem como da identificação do sujeito passivo.
Contudo, penso que o vício apontado pela recorrente não procede.
Como se extrai do relatório fiscal, a autoridade autuante entendeu pela glosa
integral dos dispêndios com PD&I, por concluir que não houve o cumprimento dos requisitos
para fruição do benefício.
Contudo, antes de concluir pela glosa integral, a autoridade fiscal também
constatou que a interessada utilizou de forma incorreta o percentual de exclusão, que seria 70% e
não 80%.
Para esta análise, o auditor necessitou analisar a média do número de
pesquisadores contratados no ano-calendário de gozo do incentivo (2011), bem como do ano-
calendário anterior (2010), para verificar qual foi o percentual de incremento, conforme
determina o art. 8o, do Decreto 5.798/06.
Desse modo, o procedimento adotado pela autoridade fiscal foi correto, haja vista
que a autoridade fiscal utilizou-se da média dos pesquisadores do ano de 2011 justamente para
conferir o incremento de pesquisadores contratados, nos moldes de como determina a legislação.
Fl. 8378
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

Demais discordâncias quanto ao procedimento adotado pela fiscalização, que
reduziu o percentual de dedução dos dispêndios de PD&I de 80% para 70%, configuram-se
matérias subsidiárias de mérito, e que somente podem impactar o lançamento caso seja afastada
a glosa integral pelo não cumprimento dos requisitos para fruição do benefício.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do auto de infração.

MÉRITO
 Dispêndios com inovação tecnológica
Iniciando-se a análise de mérito do recurso voluntário pela glosa dos dispêndios
com PD&I, veja-se como decidiu a DRJ:
III - Inovação Tecnológica
Neste item a Autoridade Tributária aponta irregularidades que envolvem o uso de
percentual para a determinação da exclusão ao lucro líquido na apuração do Lucro Real
e da Base da CSLL de despesas com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica (PD&I), e a falta de cumprimento de requisitos para a fruição do
benefício do programa de inovação tecnológica.
A Impugnante contesta as alegações fiscais, aponta falhas na apuração, que não teria
levado em conta a documentação disponibilizada, e ainda argumenta que o "artigo 22,
inciso I, da Lei n° 11.196/05, o Decreto n° 5.798/06 e a Instrução Normativa RFB n°
1.187/11, não prescreveram a forma ou prazo para a contabilização dos dispêndios",
dessa forma não poderia a Administração "alargar o conteúdo daquela legislação,
criando exigência ali não prevista".
É inegável a existência de requisitos para gozar qualquer beneficio fiscal, valendo o
mesmo no caso da inovação e desenvolvimento tecnológico, em que, por exemplo, a
legislação impõe contabilização em contas específicas dos dispêndios, visando dar
maior transparência e controle ao gozo do benefício fiscal. Observe-se diretamente a
base legal:
Lei n° 11.196/05
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e
(...)gn.

O controle em “contas específicas” significa que os dispêndios com recursos humanos e
serviços de terceiros, referentes à pesquisa e inovação tecnológica, necessariamente,
devam estar em contas especialmente criadas para tal fim, isto é, para registrar tais
despesas, as discriminando das demais, justamente porque resultarão na medida de um
benefício fiscal. Em outros termos, o artigo 22, inciso I, da Lei no.11.196/2005 exige
que a contabilidade revele de maneira clara, direta e inquestionável os dispêndios
ocorridos a título de pesquisa e inovação tecnológica, quando da efetiva ocorrência dos
fatos correspondentes aos lançamentos contábeis.
Fl. 8379
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

A conseqüência da inobservância do pressuposto do benefício é a perda do direito aos
incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos
não pagos, acrescidos de juros e multa, conforme art. 24 do mesmo diploma legal:
Lei n° 11.196/05
Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que tratam os arts. 17 a 22 desta Lei bem como a utilização indevida
dos incentivos fiscais neles referidos implicam perda do direito aos incentivos
ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não
pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de
mora ou de ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis. (gn).
Depois de sucessivas intimações e respostas (v. fls. 54 e ss do Relatório Fiscal),
acompanhadas de demonstrativos, a Autoridade Tributária concluiu:
Cumpre destacar que estas situações acima são apenas exemplificativas, repetindo-
se em milhares de outras combinações. O que se verifica, então, é que não é
possível identificar um dispêndio qualquer num lançamento específico da ECD.
Ele está agrupado com outros lançamentos, sem relação com dispêndios de
inovação. (fl. 63 do RF)(ga)
A Impugnante alega que "as regras contábeis não deveriam prevalecer, mas, sim, servir
como forma de controle à utilização do incentivo e não como requisito para a sua
concessão ou fruição". E ainda que "as contas específicas apenas facilitam o controle e
a comprovação tanto das exclusões das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL quanto dos
dispêndios com inovação, permitindo à fiscalização a verificação das despesas
incentivadas". A alegação já admite, portanto, a escrituração em desacordo ao
determinado.
A regra do controle em contas específicas não é propriamente uma regra contábil, mas
regra tributária versando sobre matéria contábil, assim não há o conflito imaginado pelo
Impugnante entre legislação fiscal e as regras técnicas da contabilidade. Por outro lado,
é verdade que a regra dos registros em contas específicas facilitam o controle e a
verificação das despesas incentivadas, mas também é verdade que a regra legal não se
reduz a mero conselho ao contribuinte destituída de força obrigacional. Mais ainda, no
caso em exame, a inobservância da regra inviabilizou a verificação do total de
dispêndios em PD&I, conforme registrado no bem fundamentado Relatório Fiscal.
Demais questões a respeito da matéria restam prejudicadas.
Mantém-se a glosa no ponto.

Ao analisar o Recurso Voluntário, verifica-se que basicamente a recorrente reprisa
os argumentos da Impugnação, acrescentando apenas algumas irresignações quanto à análise de
provas pela DRJ.
Contudo, coaduno com as razões de decidir da decisão de 1a instância, que
corroborou o relatório fiscal, e que decidiu pela ausência de cumprimento dos requisitos para
fruição do benefício.
Como já destacado na decisão recorrida, a lei tributária prevê expressamente
como requisito para gozo do benefício que os dispêndios e pagamentos de PD&I sejam
Fl. 8380
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

controlados em contas específicas. Não se trata de mera formalidade contábil, mas sim de um
requisito legal.
Veja-se novamente os dispositivos legais e normativos que regem a matéria:
Lei 11.196/2005:
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas;
(...)
Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que tratam os arts. 17 a 22 desta Lei bem como a utilização indevida
dos incentivos fiscais neles referidos implicam perda do direito aos incentivos ainda
não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em
decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de mora ou de
ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Decreto 5.798/2006:
Art. 10. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 3o ao 9o:
I - deverão ser controlados contabilmente em contas específicas;
Instrução Normativa 1.187/2011:
Art. 18. Os dispêndios e pagamentos de que tratam esta Instrução Normativa
deverão ser controlados contabilmente em contas específicas.

Tratando o presente caso de benefício fiscal aplica-se, portanto, o disposto no
artigo 111 do CTN, no qual se revela a imperiosidade de se aplicar a interpretação restritiva
quanto à extensão de objetos alcançados pelo conceito a que se propõe interpretar.
Discordo, ainda, do que sugeriu as Resoluções proferidas anteriormente pela
antiga relatora do processo, que entendeu que a exigência da contabilização em conta específica
somente surgiu com a IN SRF no 1.187/2011, o que impossibilitaria a contribuinte retroagir a
conduta a janeiro daquela ano de 2011. Isto porque, o requisito está vigente desde a Lei no
11.196 de 2005.
Ademais, as conclusões do relatório de diligência fiscal foram as mesmas já
defendidas aqui pela manutenção da glosa integral, ante a ausência de contabilização em contas
específicas. Fato este que é inconteste até mesmo pela contribuinte, conforme trechos da
Impugnação colacionados no Relatório Fiscal (e-Fls. 7.280 e ss). A seguir as conclusões do
relatório fiscal:
3. DA CONCLUSÃO
Tendo por base as constatações relatadas no item 2 acima, podemos concluir o que se
segue:
Fl. 8381
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

a) Relativamente ao incremento no número de pesquisadores, que ensejou a alteração no
percentual de exclusão na apuração do lucro real de 80% para 70%:

Os argumentos e documentos trazidos pela RECORRENTE não são suficientes
para afastar a glosa de 10 pontos percentuais na exclusão, e o percentual de
exclusão deve ser mantido em 70%;

O critério adotado pela RECORRENTE para o cálculo do percentual de
incremento (1o método) não encontra respaldo na legislação;
 Os relatórios de PWQP e as ATA CC não permitem a determinação dos valores
utilizados como percentuais de apropriação;
b) Relativamente à falta de cumprimento dos requisitos do benefício, os argumentos e
documentos trazidos pela RECORRENTE não são suficientes para afastar a glosa
integral da exclusão, cabendo as seguintes ressalvas:
 A RECORRENTE não apresentou argumentações em relação às inconsistências
apontadas pela Fiscalização no Relatório Fiscal, conforme item 2.2.3 acima;
 Na eventualidade de reforma da decisão de 1a instância, afastando as
divergências apontadas pela Fiscalização nos itens 2.2.3 e 2.2.1 (aspecto
formal da ausência de contas específicas), e seja mantida a irregularidade
material da ausência de contas específicas, de se reconhecer como
comprovados os valores de dispêndios registrados na Tabela 3 deste Relatório,
valendo o mesmo entendimento de que o percentual de exclusão na apuração
do lucro real deve ser mantido em 70%;
 Na eventualidade de reforma da decisão de 1a instância, permitindo os dispêndios
de PDI atrelados aos Centros de Custos (CC) com percentuais de apropriação
iguais a 100%, a Tabela 4 deste Relatório contempla os dispêndios a serem
considerados, asseverando-se que, no entender desta Fiscalização, o percentual
de exclusão na apuração do lucro real a ser aplicado seria o de 70%, uma vez
que o incremento no número de pesquisadores, segundo a norma legal, deve
ser calculada com todos os pesquisadores de dedicação exclusiva da empresa,
independentemente se alocados em centros de custo com percentuais de
apropriação iguais a 100% ou não.
Encerramos, nesta data, o presente Procedimento de Diligência Fiscal, tendo sido
encaminhada à DILIGENCIADA uma via deste Relatório de Diligência (acompanhada
dos anexos), acerca do qual poderá se manifestar no prazo de 30 dias corridos.
Eventual manifestação da DILIGENCIADA deverá ser juntada diretamente no processo
de autuação (PAF no 13971.723962/2015-90).

No que se refere ao laudo técnico apresentado recentemente pela recorrente (e-Fls.
7.390 e ss), entendo que as conclusões nele contidas não são suficientes para reverter a decisão
da glosa integral, haja vista que expõe apenas que foi possível identificar as despesas na ECD,
não contrapondo a acusação fiscal quanto a ausência de contabilização em contas específicas. O
próprio laudo aduz que houve o agrupamento, por centos de custos, dos dispêndios relativos ou
não à PD&I aos lançamentos realizados na ECD.
Por fim, cumpre ressaltar que esta mesma matéria foi recentemente enfrentada por
esta turma, cujo entendimento por unanimidade foi pela manutenção da glosa, para o mesmo
ano-calendário ora em exame. É o que se verifica no Acórdão 1401-005.542:
Fl. 8382
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

Numero do processo:13971.902897/2013-03
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 20 de maio 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011 BENEFÍCIOS FISCAIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111
DO CTN
A luz do art. 111 do CTN, as normas concessivas de benefícios fiscais devem ser
interpretadas de forma linear e neutra, de sorte a garantir que seus efeitos não sejam
estendidos à hipóteses nelas não contempladas, nem tampouco restringidos para afastar
a sua incidência dos fatos explicita ou implicitamente contidos na regra isentiva.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Exercício:
2011
DILIGÊNCIA. NECESSIDADE
O pedido de diligência somente é necessário quando não há elementos necessários para
a formação da livre convicção do julgador. Não caberia à contribuinte requerê-la para
demonstrar fatos que deveriam ter sido anteriormente comprovados.
Numero da decisão:1401-005.542
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade suscitada,
indeferir o pedido de diligências e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, substituída pelo Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado). (documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves –
Presidente (documento assinado digitalmente) Letícia Domingues Costa Braga -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.
Nome do relator: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA

Destaca-se alguns trechos da referida decisão
(...)
Da interpretação conjunta dos já reproduzidos artigos 19, 22 e 24 da Lei no
11.196/2005, é imperioso concluir que, se os dispêndios realizados com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica não forem controlados
contabilmente em contas específicas, haverá a perda do direito aos incentivos ainda não
utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em
decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de mora ou de
ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Neste ponto, cabe indagar o que significa “contas específicas”? Qual é o alcance da
expressão “contas específicas”? Em outras palavras, qual a extensão e a compreensão de
tal expressão? Luis Fernando Coelho, na sua obra Lógica Jurídica e Interpretação das
Leis, Ed. Rio De Janeiro: Forense, 1981, P. 203-224, ensina que:
(...) Isto nos leva aos dois critérios básicos para a classificação dos métodos de
interpretação jurídica: a compreensão e a extensão da norma interpretanda, critérios
dimanados dos princípios lógicos relacionados com a compreensão e a extensão dos
conceitos. Num conceito, a compreensão diz respeito aos elementos significativos
que lhe formam o conteúdo e a extensão ao número de objetos aos quais se aplica.
(...)
Fl. 8383
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

A compreensão de um conceito é inversamente proporcional à sua extensão." Assim,
quanto mais pobre for o significado intrínseco de um conceito - a compreensão -
tanto mais ampla será a sua extensão.
Tratando o presente caso de benefício fiscal, aplica-se o já citado artigo 111 do CTN, no
qual se revela a imperiosidade de se aplicar a interpretação restritiva quanto à extensão
de objetos alcançados pelo conceito a que se propõe interpretar.
Neste sentido, a expressão “contas específicas” que se encontra no artigo 22, inciso I, da
Lei no 11.196/2005 significa que os dispêndios com pesquisa e inovação tecnológica
necessariamente deverão estar em contas especialmente criadas para tal fim, e, portanto,
separadas das demais despesas da sociedade empresarial, uma vez que, na espécie,
aqueles dispêndios possuem natureza especial reveladora de um benefício fiscal. Em
síntese, “contas específicas”, no presente contexto, são aquelas que os seus títulos, por
si sós, já revelam a exclusividade do seu conteúdo.
A conseqüência da inobservância do pressuposto do benefício é a perda do direito aos
incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos
não pagos, acrescidos de juros e multa, conforme art. 24 da Lei do Bem.
Registre-se que a finalidade do artigo 22, inciso I, da Lei no 11.196/2005 é que a
contabilidade revele de maneira clara, direta e inquestionável os dispêndios ocorridos a
título de pesquisa e inovação tecnológica, quando da efetiva ocorrência dos fatos
ensejadores dos respectivos lançamentos contábeis.
E não poderia ser de outra forma, pois o termo “controle”, que também consta naquele
dispositivo, implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência dos fatos,
sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da expressão
“controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...", enfim, é uma
conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.]. Pensar de
modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle” do inciso I do artigo 22 da Lei
no 11.196/2005.
A regra do controle em contas específicas não é propriamente uma regra contábil, mas
regra tributária versando sobre matéria contábil. Assim, não há conflito entre a
legislação fiscal e as regras técnicas da contabilidade. Por outro lado, é verdade que a
regra dos registros em contas e centros de custo específicos facilitam o controle e a
verificação das despesas incentivadas, mas também é verdade que a regra legal contida
no art. 22, inciso I, da Lei do Bem não é um preceito vão, sem finalidade, e não se reduz
a mero conselho ao contribuinte destituído de força obrigacional.

Por todo o exposto, entendo por negar provimento ao recurso quanto a este ponto,
mantendo a glosa integral com dispêndios de PD&I.

 Do Ágio TRAFO
Passa-se à análise da outra infração constatada pela autoridade fiscal, decorrente
da amortização de despesas com ágio, o qual foi gerado na operação de aquisição da TRAFO
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A (TRAFO) em 2007.
Fl. 8384
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

Ao pesquisar a jurisprudência administrativa do CARF, verificou-se que a
operação que gerou o ágio, ora em exame, foi julgada recentemente por esta Turma, referente às
glosas do ano-calendário de 2012 (Acórdão no 1401-004.192), cujo resultado foi por maioria de
votos dar provimento ao recurso. É o que se verifica na ementa a seguir:
Numero do processo:10980.722227/2017-23
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Data da sessão:11 de fevereiro de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS. PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o ativo adquirido/transferido com
ágio legítimo, então surgido de transação entre partes independentes, revelaram-se
necessárias e ao abrigo de verdadeiro propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a
amortização fiscal do ágio, nos termos do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei
9.532/97).
Numero da decisão:1401-004.192
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário, vencidos os
Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e Nelso Kichel. (assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente (assinado digitalmente) Cláudio de
Andrade Camerano - Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel,
Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro
Silva, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO

Por concordar com os argumentos do Conselheiro Relator Cláudio de Andrade
Camerano, que conduziu o voto vencedor, adoto-os como razões de decidir para o presente
processo:
Da análise
A questão a ser enfrentada é verificar se há embasamento legal para a Recorrente
deduzir, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a amortização de ágio registrado em sua
contabilidade, decorrente de operações que culminaram com a transferência à
Fiscalizada, por meio de incorporação, de ativo que continha o registro de ágio.
Reitere-se que estamos aqui tratando, conforme destacado no Relatório Fiscal, do ágio
gerado na 2a etapa (a 1a etapa foi na aquisição do controle da TRAFO, com pagamento
de ágio e amortização, não contestado pela Fiscalização).
O ponto central do debate desenvolvido ao longo dos presentes autos diz respeito à
regularidade do procedimento adotado pela contribuinte autuada WEG Equipamentos
Elétricos S/A (WEL) de promover o aproveitamento tributário, no ano-calendário de
2012, de despesas oriundas da amortização de ágio originalmente suportado pela WEG
S/A, holding do Grupo Econômico da Recorrente. O aludido aproveitamento se deu por
Fl. 8385
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

meio da dedução das referidas despesas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ou pela
exclusão dos respectivos valores diretamente no LALUR da contribuinte.
A WEL (fiscalizada) já era detentora de 68,69% do capital da TRAFO
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A (TRAFO) e a parcela restante estava em poder de
acionistas minoritários (pessoas físicas e jurídicas), a qual foi adquirida, em 28/12/2009,
pela WEG S/A (controladora da WEL) por meio de incorporação de ações, com
formação de ágio. De forma que a TRAFO passou a ter dois acionistas:

Em 30/12/2009, dois dias após a aquisição promovida pela WEG S/A, esta empresa
subscreveu capital em sua controlada WEL utilizando-se das ações adquiridas da
TRAFO (investimento e ágio) e, nesta mesma data, a WELL incorpora a TRAFO e
passa a amortizar o valor total do ágio, procedimento que levou a fiscalização à glosa de
tais amortizações (despesas e/ou exclusões indevidas) por entender que tal operação não
estaria ao abrigo do art.386 do RIR/99, uma vez que quem suportou o pagamento do
ágio fora a sua controladora, WEG S/A.
A Recorrente, como se denota, certa de ter reunido no mesmo patrimônio o
investimento adquirido na TRAFO e o ágio associado à sua aquisição, iniciou o
aproveitamento tributário de tal ágio considerando que a prática estaria amparada pelos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 (arts. 385 e 386 do Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/1999).
A Fiscalização, ao examinar o procedimento realizado pela Recorrente, considerou que
seu caso não se amoldava à hipótese legal que permitiria o aproveitamento tributário das
despesas de amortização do ágio. Entre os argumentos apresentados pela autoridade
tributária, estava o fato de que a absorção patrimonial requerida pela legislação deve
envolver obrigatoriamente a empresa adquirida e sua real adquirente (que não era a
Recorrente WEL). Assim, a Fiscalização promoveu a glosa das despesas por meio dos
autos de infração que deram origem aos presentes autos.
Conforme destacou a fiscalização:
Veja-se que a norma não deixa margem a dúvidas quando restringe a permissão de
amortização à pessoa jurídica que “absorver patrimônio de outra, [...], na qual
detenha participação societária adquirida com ágio”. Pergunta-se: a WEL, na
incorporação do patrimônio da TRAFO, detinha participação nela adquirida com
ágio? Sim, mas apenas o ágio da 1a etapa. O ágio gerado na 2a etapa não foi em
processo de aquisição pela WEL, mas sim pela WEG! Este ágio foi transferido à
WEL quando da subscrição de capital efetivado pela WEG, com os papéis da
TRAFO adquiridos dois dias antes.
Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de ações pela
WEG, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela WEG na WEL, ainda
sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez que restaria caracterizado
um ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que WEG e WEL fazem parte do
mesmo Grupo Econômico, sendo a WEG acionista majoritária da WEL.
Voltando um pouco no tempo, é notório que na aquisição do controle societário da
TRAFO pela WEL houve geração de ágio legítimo (1a etapa), assim como legítima foi a
sua amortização deste ágio em função da incorporação já mencionada.
Fl. 8386
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

Verdade que ambas as empresas eram concorrentes entre si, gravitavam na mesma
atividade econômica e perfeitamente compreensível a combinação de negócios então
efetivada entre estas empresas. Nas palavras da RECORRENTE:

No caso analisado nos presentes autos, é incontroverso que houve, de certa forma,
desembolso de valores pela aquisição das ações dos acionistas minoritários da TRAFO
pela WEG S/A e também não se discute que os valores desembolsados superaram o
valor contábil das ações pactuadas e que foram pagos à parte não relacionada
(comprador). A existência do ágio oriundo de tal operação não foi alvo de
questionamento pela Fiscalização.
Veja-se que a aquisição das ações dos acionistas minoritários da TRAFO foi realizada
pela WEG S/A, e não pela Recorrente WEL.
A WEG S/A era o possuidor dos recursos financeiros (ações) que foram entregues à
TRAFO por ocasião da aquisição (no caso, incorporação de ações) das referidas ações
dos minoritários. Mais do que isso, foi a WEG S/A quem formalmente figurou na
operação como adquirente. Assim, não restam dúvidas a respeito de quem seria, no caso
concreto, o real adquirente das participações societárias com ágio.
A transferência deste investimento (com ágio) para a WEL, em subscrição de capital,
não significa assumir que a WEL passou a ser a adquirente daquele investimento e que
daí poderia amortizar o ágio gerado, quando da incorporação da TRAFO.
Estas foram as razões principais para a glosa efetivada.
Entretanto, me parece que a Fiscalização se deteve apenas no efeito da operação, não se
aprofundando nos, digamos, bastidores das operações, ou seja, cabia que perquirisse às
empresas envolvidas, por exemplo, porque a WEL não fizera, ela própria, a aquisição
das ações pertencentes aos minoritários, uma vez que já havia adquirido anteriormente o
controle societário da TRAFO ou, ainda, se a controladora WEG S/A entrou no negócio
e promoveu a incorporação destas ações (dos minoritários) da TRAFO e em seguida
transferiu o investimento com o ágio para a WEL, quais seriam os motivos do ingresso
da WEG S/A na transação.
A Recorrente, em sede de impugnação, ora repetida no recurso voluntário, alertava da
necessidade demonstrada pelos acionistas minoritários da TRAFO em participar da
WEG S/A e não da WEL:
Fl. 8387
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

Daí a necessidade da WEG S/A, controladora da Recorrente (WEL), em adquirir as
ações dos minoritários da TRAFO e o fez por incorporação de ações, já que, pelo que se
deduz dos autos, desejavam os acionistas minoritários participar do capital da WEG
S/A.
Por meio do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da TRAFO
Equipamentos Elétricos S/A pela WEG S/A, documento integrante da Impugnação e
que não obteve nenhum comentário da Fiscalização, temos:
[...]
A presente Incorporação de Ações é a primeira dessas etapas (“Primeira Etapa”),
na qual ocorrerá a transferência para o patrimônio da WEG, mediante aumento de
capital, de todas as ações de emissão da TRAFO, com exceção daquelas que já são
de propriedade indireta da WEG – por meio da sua controlada WEL (vide item 1.3)
-, resultando dessa forma na transformação da TRAFO em subsidiária integral da
WEG nos termos do artigo 252 da LSA e conforme os critérios, termos e condições
descritos no presente instrumento.
Após a Incorporação de Ações, o ato subseqüente será a realização de um aumento
de capital na WEL, no exato valor do incremento patrimonial ocorrido na WEG em
decorrência da Primeira Etapa (vide item 3.14), o qual será subscrito pela WEG e
integralizado com as ações de emissão da TRAFO, dos acionistas não
controladores, incorporadas nos termos do presente instrumento, passando a
TRAFO ter como única acionista a WEL, sendo esta a segunda etapa da
Reestruturação (“Segunda Etapa”).
Por fim, como terceira e última etapa da Reestruturação (Terceira Etapa), a WEL
incorporará a totalidade do acervo patrimonial da TRAFO, sucedendo em todos os
direitos e obrigações da mesma, extinguindo-a e concretizando a combinação dos
negócios. [...]
(i) A WEL, companhia controlada pela WEG, é titular de 30.100.880 (trinta
milhões, cem mil, oitocentas e oitenta) ações de emissão da TRAFO, representativas
de 98,40% do capital social votante e 69,39% do capital social total.
(ii) Assim, se a WEG, ao promover a incorporação da totalidade das ações de
emissão da TRAFO, abranger também as ações detidas pela WEL, se obrigará a
entregar à sua controlada, ações de sua própria emissão, gerando participação
recíproca.
(iii) Para evitar a citada geração de participação recíproca, cuja manutenção
encontra impedimento legal (inteligência do artigo 244 da LSA), as ações de
emissão da TRAFO detidas pela WEL, controlada da WEG, não serão
incorporadas, promovendo-se a incorporação das demais ações, detidas pelos
acionistas não controladores.
(iv) Dessa forma, a TRAFO passa a ser subsidiária integral, sendo as ações de sua
emissão detidas em sua totalidade pela WEG, parte diretamente e parte através de
sua controlada WEL.
Fl. 8388
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

Tanto o ágio da 1a etapa quanto o ágio da 2a etapa foram legítimos, baseados em laudos
de avaliação também legítimos, sem contestação, de forma que toda a reorganização
societária me soa também legítima, sem qualquer sombra de uma operação com fim
único de economia de tributo, de forma que as operações se revelaram necessárias, e
apesar de não ser a WEL a adquirente do investimento que gerou o ágio (2a etapa), isto
se deu mais em função da necessidade dos acionistas minoritários em participarem de
sua controladora, algo que fugia ao domínio/controle da Recorrente.
Aliado, ainda, ao fato de ambas as empresas WEL e a TRAFO, apresentarem os
mesmos objetivos econômicos e, sendo a WEL então a detentora de 100% do capital da
TRAFO, nada mais adequado que a incorporação desta pela WEL.
O propósito negocial é inequívoco, revelando-se necessária a presença da controladora
WEG S/A na aquisição das ações dos minoritários da TRAFO, e não a WEL, que não
iria satisfazer a pretensão destes acionistas.
Pensar de modo diverso seria impor que a amortização deste ágio (2a etapa) só seria
aceito se a WEL tivesse ela própria adquirido as ações dos minoritários da TRAFO, o
que não se pode concordar, pois com tal imposição, ao que me parece e do que consta
nos autos, não seria possível alcançar os objetivos almejados.
A decisão de piso limitou-se a acatar uma outra decisão que tratou do mesmo tema,
envolvendo o mesmo contribuinte, apenas de outro período de apuração, decisão esta
que transcreve extensas citações doutrinárias, textos legais, Resolução de CVM, de CFC
e Ofício Circular CVM, basicamente tratando de assuntos como ágio interno.
Talvez tenha assim procedido em função do afirmado no Relatório Fiscal:
Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de ações pela
WEG, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela WEG na WEL, ainda
sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez que restaria caracterizado
um ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que WEG e WEL fazem parte do
mesmo Grupo Econômico, sendo a WEG acionista majoritária da WEL.
Como demonstrado nos autos, o ágio gerado na 2a etapa surgiu quando da incorporação,
pela WEG S/A, das ações dos acionistas minoritários da TRAFO, sendo, absolutamente
incorreto suscitar tal hipótese de ágio interno, fato que levou a decisão de primeira
instância por caminhos equivocados, de maneira secundária, mas equivocados.
De se transcrever a ementa da decisão do voto condutor da DRJ, deste processo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ÁGIO INTERNO. PESSOA JURÍDICA “VEÍCULO”. TRANSAÇÃO ENTRE
SÓCIOS.
O ágio interno, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, em operação
de aumento de capital da controladora em empresa veículo, em operação sem
substância econômica, em ambiente de dependência entre as sociedades
contratantes, não gera despesa dedutível para fins de IRPJ ou CSLL.
(...)
Trago alguns excertos da decisão em que se apoiou o voto condutor da DRJ:
No caso sub examen, se a WEL pretendia adquirir as ações da TRAFO, que estavam
em poder dos minoritários (PJ e PF), para assim obter o controle integral da
Companhia, o que veio afinal ocorrer, poderia ter feito de modo simples e direto,
mas neste caso não haveria suporte legal para amortização do ágio por ventura
existente. A possibilidade de amortização apareceu apenas com a interveniência
desnecessária - exceto pelo benefício fiscal auferido - da WEG, empresa do grupo.
Se a WEL adquirisse as ações dos acionistas minoritários da TRAFO e pagasse o
mesmo ágio, não entendo porque não poderia se utilizar do aproveitamento deste ágio
quando da incorporação então realizada, afinal adquiriu as ações de parte não
Fl. 8389
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

relacionada. Ainda, registro também que não se pode concordar com a afirmação de que
era desnecessária a interveniência da WEG S/A.
Ainda, naquela decisão afirmou-se:
Conclui-se que restou demonstrada a utilização da empresa WEG como mera
empresa veículo para criação e transferência de ágio para a WEL, com o fim de
reduzir tributos devidos pela incorporadora WEL.
Em determinadas situações, que não é o caso dos autos, uma vez que a WEG S/A não
era uma empresa veículo, por vezes verificou-se necessário a utilização de empresa
outra que não a que adquiriu/forneceu recursos para a aquisição do investimento com
ágio, em face de sua legítima criação e/ou utilização pois vinculada à um legítimo
propósito negocial.
Finalizando, entendo ser possível o aproveitamento tributário do ágio discutido nos
presentes autos, uma vez que legítimo, surgido em operação com parte independente, e
sua transferência à Recorrente resultou de um também legítimo propósito negocial, de
forma que as operações societárias efetivadas resultaram no cumprimento das condições
impostas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
Demais questões demandadas no recurso voluntário contra posições assumidas pela
decisão de piso, deixo de comentá-las, até porque as posições sustentadas não passam
de digressões secundárias em relação ao verdadeiro litígio, sem qualquer possibilidade
de repercussão no lançamento.
CONCLUSÃO
É como voto, dar provimento ao recurso voluntário.

Assim sendo, por se tratar da mesma operação, e por acolher as razões acima
explanadas, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste ponto, cancelando a glosa da
amortização do Ágio TRAFO no ano-calendário 2011.

 Do Afastamento da Taxa Selic Sobre a Multa
Observa-se na peça recursal que a recorrente impugna, ainda, a incidência da taxa
SELIC sobre a multa de ofício. Como parte da exigência fiscal está sendo mantida, tal argumento
deve ser analisado.
Quanto à referida matéria, tem-se que o CARF sedimentou entendimento, por
meio da Súmula CARF no 108, com efeito vinculante, de que incidem juros moratórios sobre a
multa de ofício. A seguir o enunciado:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 8390
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.411 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723962/2015-90

Portanto, nego provimento ao recurso quanto a este ponto.

 CSLL – Lançamento Reflexo
No que se refere a exigência mantida de glosa de dispêndio de PD&I, por repercutir
no Lucro Líquido, deve ser estendida a infração de IRPJ à apuração da CSLL (Infração da CSLL
- lançamento reflexo) ante a íntima relação de causa e efeito, e por inexistir razão fático-jurídica
para decidir diversamente.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade da decisão de 1a instância e nulidade do auto de infração e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para cancelar a glosa da amortização do Ágio TRAFO no ano-
calendário 2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 8391
DF CARF MF
Original